Tribunal: TJDFT
Processo: 0712644-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. ESGOTADAS. INTIMAÇÃO. TERCEIRO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. INTIMAÇÃO DA EXECUTADA. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Art. 139, IV do CPC.

2. Nos termos do artigo 772, inciso III do CPC, o juiz pode, a qualquer momento, "determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável".

2.1. No caso dos autos, restando demonstrado que o credor esgotou as diligências disponíveis para a localização de bens penhoráveis, cabível a determinação para que o terceiro indicado forneça as informações requeridas pelo exequente.

3. Verificado nos autos que o exequente tem se manifestado de forma diligente na tentativa de satisfação de seu crédito, mostra-se legítimo o interesse do credor para que o Juízo intime a executada para indicar bens passíveis de penhora, nos termos do artigo 774, inciso V do CPC.

4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.